Tribunal: TJBA
Processo: 8010943-71.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010943-71.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO VESTUARIO E ACESSORIOS PEREIRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA SAMANTHA DE BRITO VELOSO, SAMARA SILVA ALVES, WELINGTON SENA DE OLIVEIRA

APELADO: ANA AMELIA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO ESCRITA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FÁTICA COMPROVADA. EXCLUSIVIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, METAS E SUBORDINAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO (ART. 27, "J", DA LEI Nº 4.886/65). DANO MORAL. RETIRADA ARBITRÁRIA DE MERCADORIAS DO ESTABELECIMENTO DA AUTORA. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia posta nos autos diz respeito à natureza jurídica da relação havida entre as partes litigantes, bem como à responsabilização indenizatória por eventual rescisão imotivada de contrato de representação comercial, com pleito acessório de reparação por danos morais.

II. A configuração da relação de representação comercial independe da existência de contrato escrito, desde que a prova dos autos demonstre a presença dos elementos definidos no art. 1º da Lei nº 4.886/65, como atuação em caráter não eventual, remuneração por comissão, subordinação, exclusividade e prestação de contas. A constituição de pessoa jurídica e a formalização da atividade por meio de CNPJ, por exigência da empresa representada, não descaracteriza a relação representativa, quando os demais elementos de dependência e controle estiverem presentes.

III. Provada a rescisão imotivada do contrato de representação comercial, é devida a indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 das comissões percebidas no período contratual.

IV. A retirada coercitiva de mercadorias por prepostos da empresa representada, sem respaldo judicial e de forma vexatória, caracteriza abuso de direito e enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil.

V. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso concreto.

IV. Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8010943-71.2023.8.05.0113
, figurando como apelantes
COMÉRCIO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS PEREIRA LTDA e outros
e apelada
ANA AMELIA SOARES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(a) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)